Tribunal: TJPA
Processo: 0844988-81.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844988-81.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA CELESTE SANTOS DE CAMPOS RIBEIRO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ, anulou a sentença de procedência proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, reconhecendo a necessidade de instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a sentença de primeiro grau poderia ter sido proferida mediante julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia grafotécnica e sem a oitiva do representante da empresa RDC; e

(ii) a decisão monocrática que reconheceu o cerceamento de defesa deveria ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado, sem a produção das provas requeridas, configura cerceamento de defesa, sobretudo diante da controvérsia acerca da assinatura e do preenchimento do contrato de adesão.
4. A instrução probatória é imprescindível para elucidar os fatos controvertidos, sendo inadequado o julgamento sem a análise técnica do documento original e sem a oitiva da empresa envolvida.

5. A decisão monocrática encontra-se em conformidade com o art. 5º, LV, da Constituição Federal e com a jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que anulou a sentença por cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno (Id. 17824697)
interposto por
MARIA CELESTE DE CAMPOS RIBEIRO
contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação nº 0844988-81.2020.8.14.0301, oriundo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em que figura como agravado o
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ
.

A agravante sustenta que a decisão singular da Relatora, ao conhecer e dar provimento à apelação do BANPARÁ para anular a sentença de primeiro grau, incorreu em equívoco. O juízo
a quo
havia reconhecido a nulidade da proposta de adesão "Título Gold nº 122842", declarando inexistentes os débitos correlatos, condenando a instituição financeira à repetição do indébito em dobro, com atualização e juros, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A decisão agravada, entretanto, entendeu imprescindível a instrução processual, com a oitiva do representante da empresa RDC, a fim de elucidar a contratação questionada, razão pela qual anulou a sentença.

Em suas razões recursais de Id.
17824697
, a agravante sustenta, em síntese, que não anuiu à adesão contratual, impugnando os descontos mensais em sua conta e atribuindo responsabilidade objetiva ao banco, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que foi a instituição financeira quem promoveu os débitos sem a devida autorização. Ressalta que o BANPARÁ não apresentou o contrato original para perícia, limitando-se a juntar cópia digitalizada, descumprindo seu ônus probatório.

Defende, ademais, que a relação é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por falhas na prestação de serviços, inclusive em hipóteses de fraude praticada por terceiros, conforme pacificado pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática e o prosseguimento do julgamento da Apelação pelo colegiado, com a manutenção integral da sentença de origem.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões no evento de ID. 18376066
, pugnado pela a manutenção da decisão monocrática que anulou a sentença, sob fundamento de cerceamento de defesa. Afirmam que a autora firmou contrato com a empresa
RDC Viagens
, autorizando expressamente os débitos em conta, cabendo ao banco apenas a intermediação do pagamento. Alegam a inexistência de responsabilidade do Banpará pelos descontos, pois agiu no exercício regular de direito. Requerem o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução probatória e a exclusão da condenação em honorários.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Análise das razões recursais

O Agravo Interno interposto busca infirmar a decisão monocrática que conheceu do recurso de apelação interposto pelo BANPARÁ e, de ofício, suscitou preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Examinando detidamente as razões recursais, verifica-se que a agravante pretende a reforma da decisão sob o argumento de que a anulação da sentença afronta os princípios da efetividade e da economia processual, defendendo a suficiência da prova produzida e a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Entretanto, razão não lhe assiste.

Com efeito, a controvérsia central reside na alegada inexistência de contratação válida do produto denominado “Título Gold” junto à empresa RDC, fato impugnado pela agravante,
que reconhece a assinatura no documento mas afirma não ter preenchido os dados,
alegando desconhecimento da avença. O BANPARÁ, por sua vez, sustenta a legitimidade da contratação, com autorização expressa de débito em conta.

O juízo de primeiro grau, diante da ausência do documento original, aplicou a presunção do art. 400, I, do CPC e julgou a lide antecipadamente, concluindo pela inexistência do contrato. Todavia, como ressaltado na decisão agravada, tal proceder inviabilizou a plena produção de provas, sobretudo a realização de perícia grafotécnica no documento original e a oitiva do representante da empresa RDC, cuja atuação permanece notória no mercado.

O devido processo legal impõe que a solução jurisdicional se firme em bases probatórias robustas, sobretudo quando a própria parte admite ter firmado sua assinatura, ainda que conteste o preenchimento do instrumento. O julgamento antecipado, nessas circunstâncias, incorreu em cerceamento de defesa, pois vedou a produção de provas necessárias à elucidação da controvérsia, violando o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Importante frisar que a discussão acerca da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, ainda que relevante, pressupõe a certeza quanto ao fato gerador do dano, o que depende da adequada instrução probatória. Não se trata de afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mas de assegurar que a formação da convicção judicial observe a garantia do contraditório e da ampla defesa, pilares estruturantes do processo justo.

Assim, a decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente reconhecem ser nula a sentença proferida sem a devida instrução em hipóteses em que a prova é essencial para a resolução da lide.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido

(STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA. 1. Ação de embargos à execução ajuizada em 21/3/2017.2. Não há que se falar em nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa ou por irregularidade na intimação, se, a despeito disso, a parte embargada apresenta impugnação aos embargos de divergência, inclusive quanto ao mérito, e a respectiva decisão é proferida somente após essa manifestação.3. Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.4.
No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas
.5 . Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa.6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 1790144 GO 2020/0301829-5, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REINVIDICATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA EM MATÉRIA DE DEFESA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1.
O julgamento antecipado da lide que não oportuniza a produção de prova, caracteriza cerceamento de defesa
.

2. Não se mostra razoável o julgamento antecipado da lide, quando há pedido para produção de prova não analisado pelo Juízo.

3. Sentença Cassada, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem, para a devida instrução do feito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Recursos interpostos pelos réus, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des . Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003553-12.2016 .8.14.0040, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Como exposto, o ponto nuclear da controvérsia não é apenas a validade ou não da adesão ao “Título Gold” da empresa RDC, mas o fato de que a autora reconhece sua assinatura no documento, embora alegue desconhecimento do contrato e ausência de preenchimento dos dados. Esse quadro exige prova técnica (perícia grafotécnica sobre o original) e a oitiva do representante da empresa, para esclarecer a dinâmica da contratação.

Diante disso, não há motivos para reforma do
decisum
. O agravo interno deve ser desprovido, mantendo-se hígida a decisão que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática ora agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 15/10/2025